Tribunal: TCU
Processo: 033.108/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5638/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos. 143, inciso III, 237, VI, e art. 250, I, do Regimento Interno/TCU; e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta ao Hospital das Forças Armadas e à Four Med Importação de Produtos Médicos Hospitalares, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.108/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Four Med Importação de Produtos Médicos Hospitalares Eireli (15.464.380/0001-92) 1.2. Órgão: Hospital das Forças Armadas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Muzio Cafezeiro (OAB/BA 16.761) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.